Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE PARCIAL DO SISTEMA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. A agravante alega que a indisponibilidade da comunicação eletrônica no primeiro dia do prazo recursal impunha a prorrogação do termo inicial para o dia útil seguinte, tornando tempestivo o agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a indisponibilidade parcial do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) ocorrida no primeiro dia do prazo recursal tem o condão de prorrogar o termo inicial para a interposição do agravo de instrumento, tornando-o tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que se reconheça a ocorrência de indisponibilidade parcial do sistema PJe em 12/12/2024, com duração de uma hora e catorze minutos ao final do dia, tal fato não enseja a prorrogação do prazo recursal, porquanto as normas que regem a matéria (art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006 e art. 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ) estabelecem a prorrogação apenas quando a indisponibilidade ocorre no último dia do prazo para a interposição do recurso ou quando preenche os requisitos de tempo de inatividade previstos, o que não se verificou no último dia do prazo, 31/01/2025.
4. Conforme o art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006, a prorrogação automática do prazo ocorre se a indisponibilidade do sistema se der no último dia do prazo assinalado. A Resolução no 185/2013 do CNJ, em seu art. 11, detalha as hipóteses de prorrogação para o dia útil seguinte, restringindo-as à indisponibilidade superior a 60 minutos entre 6h00 e 23h00 ou à indisponibilidade entre 23h00 e 24h00, ambas no último dia do prazo.
5. No caso concreto, o prazo para interposição do agravo de instrumento, iniciado em 12/12/2024 e suspenso pelo recesso forense, findou-se em 31/01/2025, e o recurso somente foi interposto em 03/02/2025, restando configurada a intempestividade, uma vez que não houve comprovação de indisponibilidade do sistema no último dia do prazo que atendesse aos requisitos legais para a prorrogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, §1o, 932, III, 1.003, §5o, 1.021, §4o; Lei no 11.419/2006, art. 10, §2o; Resolução no 185/2013 do CNJ, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943146, 0723347-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1729425, 0719124-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023; TJDFT, Acórdão 1418843, 0739508-08.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022; TJDFT, Acórdão 1320191, 0747044-07.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021.